Tribunal: STF
Processo: ARE 1573610
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 584, fls. 11-12).

“APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. HORAS NÃO TRABALHADAS. LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. CONFIGURADA A PRÁTICA DO ATO DE IMPROBIDADE. 
    1.  a  7. Omissis.
 8. O órgão ministerial imputa aos apelantes a prática de atos de improbidade administrativa sob o argumento de que os demandados, apesar de terem sido contratados para trabalharem 40 horas semanais, no âmbito do Programa de Saúde da Família, nos termos da Portaria GM/MS nº 648/2006, então vigente, tinham carga horária efetiva inferior, trabalhando, em média, 28 horas semanais. 
9. Foi comprovado nos autos que os demandados, de forma consciente e mediante prévio acordo entre si, prestaram os serviços médicos em jornada inferior à contratada, o que implicou pagamento de remuneração integral aos profissionais sem a correspondente contraprestação de serviço integral, com consequente prejuízo aos cofres públicos que precisa ser reparado. 
10. Omissis.
11. Caso em que os demais demandados figuravam como agentes políticos, tendo praticado as condutas ímprobas no exercício dos cargos de Prefeito e Secretário de Saúde do Município, de forma que a estes se aplica a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0134918-12.2013.4.02.5102, Rel. Des. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 22.5.2019; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0000938-54.2009.4.02.5119, Rel. Des. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 22.6.2019. “

No Recurso Extraordinário (Doc. 618), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JAIME SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR aponta violação aos arts. 5º, LIV c/c o § 2º e 37, § 4º, da CF.
Para tanto, alega que “fora condenado, de forma cumulada, a todas as penalidades previstas no art. 12, incisos I da Lei 8.429/92, o que se revela incompatível com o objeto da demanda, evidenciando a notória contrariedade ao que prevê o parágrafo único do referido dispositivo legal e interpretação da aplicação das penalidades previstas do art. 12” (Doc. 618, fl. 11).
Nessa linha, sustenta que “o malferimento da proporcionalidade entre a reprimenda aplicada e a conduta que a ensejou analisando apenas a moldura fática delineada no acórdão de origem, a torna clara a Constituição, viabilizando o conhecimento do recurso extraordinário por afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, violando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, princípios que apesar de não escritos, sua observância independe de sua explicitação, porquanto pertencem à essência do Estado Democrático de Direito, sendo que tais princípios podem ser subsumidos do art. 5º, inciso LIV c/c o § 2º do mesmo artigo da CF” (Doc. 618, fl. 12-13).
Ressalta que “a suspensão dos direitos políticos constitui a mais drásticas das penalidades estabelecidas na Lei de Improbidade Administrativa, devendo, por isso, serem aplicadas apenas em casos graves, sempre levando em conta a extensão do dano”. (AREsp 1.013.434, min. Og Fernandes, DJe 31/3/2017).” (Doc. 618, fl. 15-16).
Pede, por fim, a reforma do acórdão para “ promover a revisão das penalidades, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a exclusão da pena de suspensão dos direitos políticos.” (Doc. 618, fl. 18).
Em exame de admissibilidade (Doc. 666), o Tribunal inadmitiu o apelo extremo por violação meramente reflexa à Constituição e incidência da Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 697), a agravante sustenta violação direta à Constituição e reitera os fundamentos do Recurso Extraordinário.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18, fl. 4):

“É incontestável a repercussão geral de que se reveste a questão trazida a debate, relativa à suposta conduta ímproba de um agente político, tema que interessa a todos os ocupantes de cargos eletivos. 
Neste sentido, diga-se, a relevância da questão do ponto de vista jurídico, social e econômico demonstra a presença do interesse público a se sobrepor aos interesses individuais envolvidos na espécie, diante dos reflexos diretos e indiretos que geram no âmbito de todos os ocupantes de cargos eletivos; bem como na possibilidade de perda de um mandato político, de um agente político escolhido pela população por meio do sufrágio, em razão de uma decisão judicial.
Registra-se que o recorrente atualmente é prefeito e o trânsito em julgado da presente ação terá impacto quanto às eleições democraticamente realizadas e o sufrágio. 
Desse modo, tem-se como presentes a repercussão jurídica e social, nos termos do artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil e Emenda Regimental nº 21/07.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Por fim, a revisão das penas aplicadas demanda ponderação de fatos da causa, o que não cabe na via recursal extraordinária, segundo preconiza a Súmula 279/STF.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Publique-se. 

Brasília, 5 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente